Tribunal: STF
Processo: RE 1549147
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DECORRENTE DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DEMANDA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CONTROVÉRSIAS SUCITADAS INERENTES AO DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DO PARQUET PARA QUE O MUNICÍPIO DE ARACAJU REALIZE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO DE PARATIROIDECTOMIA NOS PACIENTES DO SUS – ATENTANDO-SE PARA RESGUARDAR O NÚMERO DESSES PROCEDIMENTOS DE FORMA COMPATÍVEL COM A DEMANDA EXISTENTE - UTILIZAÇÃO PARA TANTO DE REDE PRÓPRIA OU DE REDE MANTIDA POR PRESTADOR PRIVADO QUE POSSUA CONDIÇÕES DE ASSITÊNCIA – OUTROSSIM PLEITO FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL NO SENTIDO DE QUE DEVE SER FORMADA PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS COMPETENTES EQUIPE DE NEFROLOGIA INTRA HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE SE EFETUAR ACOMPANHAMENTO PRÉ, INTRA E PÓS OPERATÓRIO DOS PACIENTES – INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO RÉU – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO PARQUET ESTADUAL, TENDO EM VISTA, A VENTILADA DISPONIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER PLEITEADAS – IMPROCEDÊNCIA DA PREFACIAL SUSCITADA - MÉRITO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES , BEM COMO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A RESERVA DO POSSÍVEL – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA EXISTENTE RELATIVA AOS GASTOS COM A ASSISTÂNCIA Á SAÚDE DOS MUNÍCIPES – DIREITO FUNDAMENTAL Á SAÚDE - DEVER DO ENTES FEDERADOS – OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO DAS DISPOSIÇÕES ÌNSITAS NOS ARTIGOS 196 E 197 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ASTREINTES ESTABELECIDAS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – FIXAÇÃO APROPRIADA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, VALOR DIÀRIO DA MULTA EM CASO DE RECALCITRÂNCIA, PERIODICIDADE DO GRAVAME E LIMITE PARA O SEU VALOR TOTAL ESTABELECIDOS PELA INSTÂNCIA "A QUO" - ARBITRAMENTO CONSENTÁNEO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 16 – ID: c775d757)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 167, I, do texto constitucional. (eDOC 125 – ID: aae370e2)



    Nas razões recursais, alega-se violação ao princípio da separação dos poderes em razão da imposição pelo Poder Judiciário de obrigações relacionadas à realização de procedimentos cirúrgicos pelo Sistema Único de Saúde. 



    Afirma-se violado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 45 em que se condicionou a intervenção judicial aos casos em que há comprovada inércia do ente estatal. Acrescenta-se que não há omissão considerando-se que o Município já disponibiliza a cirurgia mediante contrato firmado com instituição hospitalar privada. 



    Assevera-se, ainda, que a imposição de nova despesa sem previsão orçamentária viola o art. 167, I, da CF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)



    No caso em exame, a Corte de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a omissão do Poder Público quanto ao fornecimento de cirurgia de paratireoidectomia, determinando ao Município de Aracaju/SE, além da realização das cirurgias, o adequado acompanhamento dos pacientes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Portanto, não se trata de conceber de maneira absoluta, o direito fundamental à saúde. E ainda, a correspondente solidariedade estabelecida constitucionalmente aos entes políticos da administração para proverem tal direito. Mas sim, de harmonizar os diversos princípios postos em questão, conferindo o peso adequado a cada um deles. 



    Assim, ao Princípio da Separação dos Poderes se contrapõe o Princípio do direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana, nos quais encontra-se incluído o direito à saúde. 



    Não se pode descurar que, as necessidades de tratamento cirúrgico para a cura de enfermidades que costumeiramente acometem a população municipal, não podem esperar, nem devem ficar submissas a uma excessiva burocracia para a disponibilidade da assistência pleiteada pelo Órgão Ministerial. 



    Consoante sedimentada jurisprudência e doutrina sobre o tema em comento restou assente que, a disponibilidade de tratamentos a saúde a exemplo daqueles requeridos na exordial, deve ser garantida primeiramente pelos entes federados, em detrimento de qualquer outro princípio. 



    Essa garantia, inclusive, não é apenas de ordem jurídica, mas também de ordem moral. 



    Logo, dizer que o município não deve prover um tratamento do qual poderá prejudicar sobremaneira, a saúde dos seus munícipes, porque não tem previsão orçamentária para tanto, ou que o Judiciário não pode determinar tal obrigação porque estaria violando o Princípio da Separação dos Poderes, ou mesmo em afronta ao Princípio da Reserva do Possível, é o mesmo que jogar por terra toda a noção moral de que o bem da vida do cidadão encontra-se acima de qualquer outro bem. 



    Diante desse contexto a Constituição Cidadão de 1988 elevou a saúde à condição de direito fundamental do homem, visando impor ao Estado o dever de garantir o cumprimento desse direito através do estabelecimento de políticas sociais e econômicas que permitam ao cidadão ter acesso ao serviço da saúde. 



    E nesse aspecto, como se pode perceber da leitura do texto constitucional, especialmente dos arts. 196 e 198, o legislador impôs esta obrigação, a todos os entes públicos federados, sem distinção. 



    Aliás a matéria em apreço já foi objeto de discussão nesta Corte, que tem idêntico entendimento pacificado sobre a matéria.



    (...)



    Nesse toar devo consignar que, o direito à vida, à dignidade e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados. 



    Sendo assim devido a peculiaridade de cada caso e em face da urgência, há que se afastar a burocracia e a delimitação de prestações de serviços à saúde, razão pela qual deve ser considerado, antes de tudo, o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. 



    Ainda nesse diapasão friso que, o direito à saúde é direito individual de eficácia plena. Sendo assim, o regramento orçamentário pode e deve ser flexibilizado ante a situações de urgentes necessidades da população. Portanto, nem ao legislador infraconstitucional, nem, muito menos, ao administrador, é dado embaraçar ou inviabilizar o direito consagrado de forma plena na Constituição, cuja eficácia não depende da existência de recursos, implementação de programas ou edição de lei infra-constitucional. 



    Assim, comprovada a imprescindibilidade de realização de determinado tratamento aos munícipes necessitados, a estes deve ser fornecido de forma irrestrita, a disponibilidade do tratamento necessário, eis que, os argumentos vertidos pela municipalidade, a exemplo do caso concreto implicam em ofensa ao direito à saúde, garantido constitucionalmente.



    (...)” (eDOC 116 – ID: c775d757, p. 3-4)



    Por oportuno, colho trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:



    “Da prova encartada nos autos, entendo que restou efetivamente demonstrada a ausência do tratamento médico-cirúrgico denominado paratireoidectomia para pacientes do sistema único de saúde, a ser ofertado pelo Município de Aracaju, em número compatível com a demanda existente, então represada.



    Infere-se que o procedimento cirúrgico PARATIROIDECTOMIA consta na tabela SUS (fls. 54 e 130), tendo em vista a Gestão Plena do Sistema Municipal e a Programação Pactuada Integrada (PPI) do Estado de Sergipe, sendo disponibilizado no Hospital São José, conforme contrato de prestação de serviços avistável às fls. 60/123. Observa-se no item VI do contrato tabela constante à fl. 85 na qual consta quantitativo mensal de 20 cirurgias de “glândulas endrócrinas”, código SUS 0402, com financeiro mensal pré-fixado no valor de R$ 9.758,40. 



    Em nota técnica emitida pelo NUCAAR em 09/11/2015 consta que fora realizada reunião em 19/09/2015 entre a Secretaria Municipal de Saúde e os prestadores de serviços municipais que realizam Terapia Renal, fora informado pelo Núcleo que estava sendo construído o fluxo para realização da cirurgia com os profissionais especialistas em cabeça e pescoço (fls. 143/144). Todavia, não houve demonstração nos autos da sua efetiva construção, o que torna-se salutar a refere demonstração de efetividade, tomando-se por ponto a data do ajuizamento da demanda em 16/11/2015 e a presente data, ou seja, quase 03 (três) anos, sendo suficiente para construção do fluxo para realização das cirurgias e equalização do fluxo represado do problema de doença de saúde secundário que norteia a presente demanda.



    (...)



    É fato notório a deficiência da saúde na área de nefrologia tanto na seara municipal como estadual, sendo decorrência da doença principal dos rins a secundária na paratiréoide. Logo, se não houvesse a deficiência no cuidado do paciente, acolhendo-o com tratamento eficaz quanto a primeira doença ou de base – nefrologia - não haveria aumento da demanda da última. 



    Por sua vez, a população não poder ser prejudicada duplamente pela inércia do Poder Público, o que ocasiona, neste caso, a existência de filas imensas para realização da cirurgia, bem como demanda reprimida. 



    Ressalte-se que a cirurgia de paratireoide é um paliativo das consequências nocivas da deficiência renal, ou seja, um modo de diminuir o sofrimento desdes pacientes que já se encontram no limite de sua saúde, aguardando seus tratamentos a serem dispensados pelo Poder Público. 



    Aqui, não cabe nem se chegar a discussão acerca dos problemas de imensa gravidade na área urológica e de nefrologia que se encontra há anos a saúde pública deste Estado, com a paralisação dos transplantes, tratamentos de acompanhamentos, via crucis para realização dos mesmos fora da umidade federativa, enfim, assunto que por si já rende matizes e matizes de discussão acadêmica, jurídica, e médica, além do próprio direito a vida. Repito, porém, não é esse o objeto imediato da demanda. 



    Assim, tenho que a documentação trazida ao processo pelo Ministério Público comprova a inércia do ente municipal na regularização do fluxo de pacientes para o tratamento médico-cirúrgico de retirada da paratireoide, doença secundária decorrente da doença de base crônica renal, bem como a inexistência do adequado acompanhamento pré, intra e pós-operatório desses pacientes, que se encontravam e continuam após este iter ainda desassistidos de suporte dialítico (hemodiálise e diálise peritoneal), de acordo com as prescrições médicas indicadas, sem o mínimo do controle necessário para a evolução do quadro como a disponibilização de exames de dosagem frequente de cálcio aos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico de retirada da paratireoide, cuja ausência do controle, por consequência lógica, enseja outra doença secundária no sistema vascular.



    (...)” (eDOC 76 - ID: 1f95711f, p. 10-12)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas. 



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à omissão para a adoção de medidas efetivas que garantam o tratamento de pacientes renais no Município de Aracaju, concluindo pela exigibilidade na via judicial.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1480845 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.04.2024)  



    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais dos Administrados. Verificação da Hipótese no Feito. Medida Judicial Proporcional. Reexame de Fatos e Provas: Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário, ante a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O fato relevante. O Estado do Ceará realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão, e existem candidatos aptos para a nomeação. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e concluiu que, “como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações”, e que “a população desta comarca [Novo Oriente] encontra-se privada de acesso à segurança pública, dentre outros motivos, exatamente pela inexistência de Delegado, agentes e escrivães de Polícia Civil”. O TJCE manteve a decisão, considerando que “o quadro fático não deixa dúvidas quanto à omissão estatal”. II. Questão em discussão 4. O presente recurso discute a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de políticas públicas. III. Razões de decidir 5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 6. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 7. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022). 8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 9. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que “a ausência da Polícia Judiciária em Municípios com alto índice de violência, (...) a situação delicada de uma equipe de Polícia Civil na Comarca de Crateús/CE, ter que ficar responsável por 4 Municípios da região, (...) o que se vê é a utilização das delegacias regionais de polícia como arremedo de delegacias locais, sem a menor condição de funcionamento e com acúmulo de serviço e reduzido pessoal, (...) a cidade de Novo Oriente, é conhecida pelo o grande número de crimes, principalmente, por estar situada em uma região de fronteira, sendo a porta de entrada de armas e drogas ilícitas”, que ”o próprio Estado realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão”, e que, “como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações” . 10. Por conseguinte, ficou justificada a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1280132 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.11.2024)    



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente